Tribunal: TJSP
Processo: 0017746-14.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017746-14.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
BRUNO PERES PIRRO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0017746-14.2018 Santos
Apelante: Bruno Peres Pirro Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.505
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com
critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 403/411, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar BRUNO PERES PIRRO
PINTO, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 155, §1o e 4o, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano, 02 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem
como pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
429/440), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de
pena relativa ao repouso noturno e a impossibilidade de seu
reconhecimento conjuntamente com a forma qualificada a do furto e a
diminuição de pena em razão do indevido aumento na primeira e
segunda fase da dosimetria, fundado nos mesmos processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 450/460, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 470/475).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, §1o e 4o, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na
denúncia, no dia 11 de junho de 2.018, por volta das 02 horas, na
Avenida Conselheiro Nébias, no 191, em Santos, em concurso de
agentes com Daniel Farias dos Santos, tentaram subtrair, para
ambos, parte da estrutura de alumínio que sustentava o toldo
instalado em uma lanchonete.
Segundo apurado, aproveitando a ausência de
vigilância, os denunciados desmontaram parte da estrutura de
alumínio. Pretendiam levar três hastes. Contudo, antes que
deixassem o local, foram surpreendidos e presos por policiais
militares. Isso evitou a consumação do crime.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
4
O acusado, em Juízo, negou os fatos. Contou
que o furto não ocorreu, pois ambos estavam apenas dormindo na
hora da abordagem. Disse que acordaram com a abordagem dos
policiais e que não viu as hastes de alumínio no local. Afirmou que
conhece o corréu Daniel do Guarujá, sua cidade. Confirmou que
utilizou o nome de Thiago Peres Pirro, pois estava na rua assinando a
liberdade condicional e estava com medo de perdê-la e voltar a ser
preso.
Todavia, a versão apresentada pelo acusado
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notórias inconsistências, o que contribui
para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do crime quanto a
sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o auto de prisão em
flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/12) e auto de
avaliação (fls. 15).
A testemunha comum Marco Antonio Quirino
disse que não se recordava dos fatos ou do réu, devido ao tempo do
crime. Após explicação, ele se recordou do ocorrido. Disse que estava
em patrulhamento com o seu parceiro quando receberam uma ligação
via COPOM informando que pela Avenida Conselheiro Nébias,
próximo aos Bombeiros, estariam dois indivíduos deitados no chão
praticando o furto do toldo de um estabelecimento. Contou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
5
quando chegaram ao local, os indivíduos estavam deitados como se
estivessem dormindo, momento que foram fazer a abordagem e
verificaram barras de alumínio cobertas, que seriam vestígios do toldo
que eles estavam furtando. Diante do fato foi dada voz de prisão aos
réus e o proprietário foi chamado ao local onde reconheceu como
sendo suas as barras de alumínio. Acredita que na época dos fatos
um dos dois réus se identificou falsamente, sendo constatado o falso
por meio das digitais do réu que apontaram que ele era outra pessoa.
Reconheceu o réu como sendo um dos praticantes do roubo e ainda
disse que era um branquinho e um moreninho. Disse, ao final, que no
momento da abordagem os réus negaram a prática delitiva e depois
os dois réus disseram que eram viciados e que queria comprar droga.
A testemunha comum David Santiago dos
Santos Fernandes, a princípio, não se recordou dos fatos, contudo,
após breve explicação a testemunha se lembrou do ocorrido. Disse
que durante o patrulhamento da via com seu parceiro, eles
encontraram dois indivíduos que estavam debaixo do toldo e que,
após a abordagem, foram encontradas partes metálicas do toldo com
os réus. Contou que olharam para a parte de cima do toldo e
verificaram que os réus estavam desmontando-o. Informou que no dia
da audiência anterior familiares compareceram para dizer que um dos
réus se passava por seu primo. Não se recordou do réu. Afirmou que
no dia dos fatos os réus disseram que estavam usando drogas e que
venderiam o que conseguiram para comprar droga.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
6
credibilidade. A propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado
tentado, pois o delito só não se consumou por circunstâncias alheias
à vontade da insurgente. Portanto, impossível se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Do mesmo modo, quanto ao afastamento da
causa de aumento de pena do repouso noturno, melhor sorte não
assiste a defesa, eis que para a sua incidência “basta que a conduta
delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior
precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal
período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na
empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não
estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha
ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a
lei não faz referência ao local do crime.”(STJ, AgRg no AREsp no
1.234.013, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 23.08.2018).
O Des. Guilherme de Souza Nucci, em seus
comentários ao Código Penal leciona que “entende-se por repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
7
noturno, a fim de dar segurança à interpretação do tipo penal, uma
vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em vários
horários, mormente em grandes cidades, o período que medeia entre
o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o
alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a
luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o
objetivo do legislados foi justamente agravar a pena daquele que se
utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio.” (17a
ed, Rio de Janeiro, RT, 2017, págs. 946/947)
Portanto, tendo sido cometido o furto antes do
alvorecer, mantém-se a majorante inserta no § 1o do artigo 155 do
Código Penal.
Outrossim, não há qualquer incompatibilidade
na aplicação do repouso noturno na hipótese de furto qualificado.
Trata-se apenas de circunstâncias diversas, que incidem em
momentos diferentes da aplicação da pena.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTEESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
AUMENTO
DOREPOUSO
NOTURNO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - As normas
que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa
de aumento do repouso noturno são harmonizáveis,
haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
8
objetivas (§ 4o do art. 155) como na referida causa de
aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do
agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor
do resultado. II - Numa graduação do injusto, é mais
reprovável o delito de furto cometido, como in casu,
mediante escalada e durante o repouso noturno
(ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor
vigilância por parte do dono ou possuidor) do que
cometido no período diurno. Desta forma, em uma
análise em concreto acerca da compatibilidade dos
institutos, a norma estabelecida no § 4o e a do § 1o do
art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes.
Recurso especial provido para reconhecer a incidência
da causa de aumento do repouso noturno no crime de
furto qualificado.” (REsp no 1624292/SC, Min. Rel.:
Felix Fischer, j. em 28/04/2017)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise da dosimetria da reprimenda, que
fica integralmente mantida, nos seguintes termos:
Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores
estampados no artigo 59 do Código Penal, quais
sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias e
consequências do crime, e comportamento da vítima.
Nessa esteira, observo que o réu ostenta maus
antecedentes,
conforme
fls.
274/283.
Portanto,
aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o
pagamento de 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
9
Na segunda fase da dosimetria, verifico tratar-se de réu
reincidente, conforme demonstra a certidão de objeto e
pé juntada às fls. 271/283, de modo que, aumento a
pena em mais 1/6, o que faço para fixá-la em 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira e última fase, em decorrência da causa
genérica de aumento de pena pelo crime ter sido
praticado durante o repouso noturno, aumento a pena
ora fixada em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. (...)
Contudo, restou configurada a modalidade tentada do
delito, de modo que, se faz presente a causa de
diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código
Penal. Portanto, diminuo a reprimenda em 2/3,
considerando para tanto o iter criminis percorrido pelo
agente, posto que, foi surpreendido pelos policiais
militares enquanto ainda retirava as hastes metálicas
do local, fixando-a, por definitivo, em 01 (um) ano, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o
pagamento de 05 (cinco) dias-multa.
Importante salientar que, ao contrário do
afirmado pela defesa, não ocorreu “bis in idem” na fixação da pena.
Isso porque, na primeira fase, o Juízo elevou a pena base acima do
mínimo, diante da presença de maus antecedentes do recorrente, que
facilmente se por meio da sentença condenatória com trânsito em
julgado proferida nos autos ESAJ 0004456 - 48.2011.8.26.0441) - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017746-14.2018.8.26.0562 - Voto no 20.505
10
272. Na segunda fase de aplicação da pena considerou a reincidência
(autos ESAJ 004289- 31.2011.8.26.0441), agravando, corretamente, a
reprimenda.
Portanto, o d. Magistrado não utilizou a mesma
condenação para caracterização de maus antecedentes e de
reincidência.
Fica mantido o regime prisional fechado para
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, vez que o acusado é reincidente e ostenta maus
antecedentes.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44,
inciso III, do Código Penal, vez que ostenta maus antecedentes e é
reincidente.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator